Tribunal: TJSP
Processo: 1001716-92.2020.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTAÇÃO DE TAVI – TÉCNICA NÃO PREVISTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS OBRIGATÓRIOS EDITADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO QUE SEJA REAVALIADO

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTAÇÃO DE TAVI – TÉCNICA NÃO PREVISTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS OBRIGATÓRIOS EDITADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO QUE SEJA REAVALIADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL – REANÁLISE QUE DEPENDE DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA QUE DEVE SER PRODUZIDA NA ORIGEM EM PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - SENTENÇA ANULADA – ACÓRDÃO RETIFICADO – RECURSO DA RÉ PROVIDO